Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-93.2024.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000283-93.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DA SILVA - CPF: 975.806.191-72 (RECORRENTE), GABRIELLA BEATRIZ TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.151-05 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM RAZÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral em razão de suspensão no fornecimento de energia elétrica. Sustenta que a suspendeu no fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento, ocorreu sem observar o prazo mínimo de 15 dias de antecedência para a notificação prévia, nos termos do art. 360, § 1o, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. A consumidora requer indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a suspensão no fornecimento de energia elétrica, diante da inobservância do prazo de notificação prévia, caracteriza falha na prestação do serviço;
(ii) determinar se os transtornos causados configuram dano moral indenizável e, em caso positivo, fixar o quantum indenizatório de forma proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica que não observa o prazo mínimo de 15 dias para a notificação prévia ao consumidor inadimplente antes de realizar a suspensão no fornecimento do serviço, conforme exigido pelo art. 360, § 1o, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, o que torna a suspensão do serviço indevida.

4.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação de serviços.

5.

A falha no serviço gera transtornos, angústia e aborrecimentos ao consumidor, configurando dano moral, passível de indenização.

6.

A fixação do indenizatório quântico deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a situação financeira das partes e eventual contribuição do consumidor, em consonância com o art. 945 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente fornecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000283-93.2024.8.11.0030

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marcelo Souza Da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

No presente caso, o consumidor encontrava-se inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 09/2023, no valor de R$ 661,57, vencida em 22/09/2023.

A suspensão no fornecimento ocorreu no dia 18/10/2023, sendo que o pagamento da fatura foi realizado às 12h12min, do dia 18/10/2023, ou seja, no mesmo dia do corte.

Contudo, a concessionária de energia elétrica não observou o disposto no artigo 360, §1o, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL que prevê que a notificação prévia a suspensão de energia elétrica, nos casos de inadimplemento, deve ser realizada com antecedência de pelo menos 15 dias,
in verbis:

Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

(...)

§ 1o A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I – 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança;

ou

II – 15 dias: nos casos de inadimplemento.

Conforme se vê, a fatura de outubro/2023, com vencimento em 23/10/2023, na qual constou a informação de fatura em atraso (09/2023) e a possibilidade de suspensão no fornecimento do serviço, foi emitida e apresentada à consumidora em 16/10/2023, sendo que a suspensão se deu dois dias depois, a saber, em 18/10/2023, logo, a notificação prévia a suspensão não observou a antecedência mínima de 15 dias, situação que faz com que a suspensão se torne indevida.

Eis a fatura de outubro/2023:

Desta forma, houve falha no serviço prestado pela concessionária, demonstrada pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem observar o prazo mínimo de antecedência da comunicação prévia a respeito da possibilidade de suspensão nos casos de inadimplemento, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, pois, a meu ver, deve ser levado em consideração que a fatura foi adimplida com um atraso de mais de 20 (vinte) dias.

Cabe ainda acrescentar que na fixação da indenização por dano moral, deve ser levada em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, inteligência do artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025